Tribunal: TCU
Processo: 007.516/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2779/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.516/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jean Souza dos Reis (XXX.108.572-XX); Josenildo Simoes da Silva (XXX.423.134-XX); Juliana Felix da Silva (XXX.344.214-XX); Marcela Nascimento Barbosa (XXX.698.734-XX); Raphael Curioso Lima Silva (XXX.472.254-XX); Thais Sousa Rodrigues Guedes (XXX.569.196-XX); Tomas Barros Vasconcelos (XXX.393.944-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.